Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726370-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO, MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PEDRO CAPELLI CARTAXO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA FÉ – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos Execução de Título Extrajudicial no 0051031-12.2008.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens de empresa não integrante do feito antes da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão de ID 60903165 indeferiu o pedido de tutela recursal. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 65090387. A parte agravante peticiona no ID 65302315 informando a perda do objeto do recurso em razão do julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de outubro de 2024 13:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador